Tribunal: STF
Processo: AI 81886
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEPARAÇÃO JUDICIAL -
CONCORRÊNCIA DE CULPA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PENSÃO
ALIMENTICIA.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DADA A RAZOABILIDADE DA
INTERPRETAÇÃO QUE SE DEU AO ART. 19 DA LEI N 6.515/77.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.